Tribunal: TJES
Processo: 5012797-21.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento; Habeas Corpus - Preventivo
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012797-21.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SANDRO RODRIGUES DE CARVALHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. RECAMBIAMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO. CELERIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

ORDEM DENEGADA.

1. O direito do preso de manter os vínculos familiares não assume caráter absoluto, sendo fundamental balizá-lo com os princípios da conveniência e oportunidade administrativa, sob pena do interesse particular sobrepor o interesse público.

2. A manutenção do réu na unidade prisional do Estado do Espírito Santo visa propiciar que a instrução processual se efetive com a celeridade adequada, em prestígio dos princípios do devido processo legal e da razoável duração do processo já que nem sempre é possível que as audiências ocorram por videoconferência e, na hipótese dos autos, ainda não ocorreu a instrução processual.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor SANDRO RODRIGUES DE CARVALHO contra suposto ato coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA que determinou o recambiamento do acusado.

Sustenta o impetrante que o paciente tem o direito de permanecer no presídio próximo de sua família. Deste modo, requer, liminarmente, que seja tornado sem efeito a ordem de transferência do paciente.

Liminar indeferida (ID 6454125).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 6561420).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 6591114).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor SANDRO RODRIGUES DE CARVALHO contra suposto ato coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA que determinou o recambiamento do acusado.

Sustenta o impetrante que o paciente tem o direito de permanecer no presídio próximo de sua família. Deste modo, requer, liminarmente, que seja tornado sem efeito a ordem de transferência do paciente.

Liminar indeferida (ID 6454125).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 6561420).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 6591114).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelos impetrantes não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Extrai-se dos autos que o réu encontra-se preso no Estado de São Paulo, tendo a magistrada determinado o seu recambiamento.

O direito do preso de manter os vínculos familiares não assume caráter absoluto, sendo fundamental balizá-lo com os princípios da conveniência e oportunidade administrativa, sob pena do interesse particular sobrepor o interesse público.

Ademais, inexiste nos autos documentos suficientes a demonstrar que os familiares residem no Estado de São Paulo já que juntada apenas uma declaração da companheira com a qual convive desde agosto de 2022.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECAMBIAMENTO DE PRESO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO. DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. O direito do preso de permanecer em local próximo à sua família não é absoluto, apesar de que a decisão que negar esse direito deva conter fundamentação idônea, sopesando os interesses do preso com os da Administração da Justiça.

2. No caso, verifica-se que não houve fundadas razões para indeferir o pedido do preso, de continuar segregado na sua comarca de residência, pois a instrução criminal pode ser dar por meio de carta precatória ou mesmo por audiências via videoconferência, não sendo tal justificativa idônea para impedir o contato familiar assegurado ao preso pelo art. 103 da Lei de Execução Penal.

3. Habeas corpus concedido para determinar que o paciente permaneça preso na cidade de Juara/MT.

(HC n. 576.284/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 8/6/2020.) GRIFEI

Também não se pode olvidar que o processado deverá permanecer no Estado da Federação no qual tramita a ação penal, nos termos do art. 289, §3º do CPP, sendo que a possibilidade em cumprir pena em Estado diverso somente se aplica aos condenados definitivos, na forma do art. 66, inciso V, alínea “g” da LEP.

Art. 289. Quando o acusado estiver no território nacional, fora da jurisdição do juiz processante, será deprecada a sua prisão, devendo constar da precatória o inteiro teor do mandado.

(...)

§ 3
o
O juiz processante deverá providenciar a remoção do preso no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da efetivação da medida.

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

V – determinar:

(...)

g) o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca;

Destaco ainda que a manutenção do réu na unidade prisional do Estado do Espírito Santo visa propiciar que a instrução processual se efetive com a celeridade adequada, em prestígio dos princípios do devido processo legal e da razoável duração do processo já que nem sempre é possível que as audiências ocorram por videoconferência e, na hipótese dos autos, ainda não ocorreu a instrução processual.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.